Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-04.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-04.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), RD ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 32.581.633/0001-27 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DI COMO INDEXADOR DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MORA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional para afastar a mora do devedor, fixar os juros moratórios em 1% ao mês, substituir a taxa DI pelo IGPM-FGV como indexador dos juros remuneratórios e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita ao substituir a taxa DI pelo IGPM-FGV sem pedido expresso; (ii) definir se é válida a utilização da taxa DI como indexador de juros remuneratórios em contratos bancários; e (iii) determinar se é devida a manutenção da mora do devedor e a limitação dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da adoção da taxa DI como indexador de juros remuneratórios (REsp 1.781.959/SC).

4.

Os juros moratórios pactuados em 18,856960% ao ano violam o limite estabelecido na Súmula 379 do STJ, devendo ser limitados a 1% ao mês, conforme decidido pelo juízo de origem.

5.

Não tendo sido reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, não se configura a descaracterização da mora, nos termos do entendimento firmado no Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido o uso da taxa DI como indexador dos juros remuneratórios quando pactuado entre as partes.

2.

Os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica devem respeitar o limite de 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

3.

A mora do devedor somente deve ser afastada quando reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada procedente para determinar o afastamento da mora, fixar os juros moratórios em 1% ao mês, e substituir a DI pelo IGPM-FGV como indexador dos juros remuneratórios, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, pois não houve pedido expresso de substituição do CDI pelo IGPM-FGV.

No mérito, defende a legalidade da utilização da Taxa DI como indexador de juros remuneratórios, argumentando que a Súmula 176 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se à antiga taxa ANBID/CETIP, que não se confunde com o CDI.

Postula pela declaração de legalidade dos juros moratórios pactuados, não havendo comissão de permanência, bem como a necessidade de reconhecimento da mora da parte apelada e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id 318829867.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Da taxa DI

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

No caso dos autos, a taxa DI incidiu como parâmetro de juros remuneratórios, conforme expressamente previsto na cédula de crédito bancário sub judice (id 318829354 - Pág. 5), pois, na ausência da taxa DI, as partes pactuaram a substituição por outro índice referencial de juros, evidenciando sua natureza de taxa pós-fixada.

Constata-se, ainda, que os contratos estipularam juros fixos da ordem de 5,535675 ao ano, acrescidos da variação da taxa DI, a qual oscilou entre aproximadamente 10,65% e 14,9% ao ano no período de 2022 a 2025. Isso resultaria em juros remuneratórios totais entre 16% e aproximadamente 21% ao ano.
CETIP.
Estatísticas de séries históricas. Disponível em:
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/lum_web_v05_template_informacoes_di.asp?str_Modulo=completo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2

Acesso em: 16.10. 2025.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional,
não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para manter o índice DI na composição dos juros remuneratórios contratados.

Diante da reforma da sentença nesse ponto, resta prejudicada a análise da alegação de julgamento
extra petita
no tocante à substituição da taxa DI pelo índice IGPM-FGV.

2. Juros de mora

O apelante defende os juros moratórios previstos na cédula de crédito bancário objeto dos autos, o qual, no período de inadimplência foi convencionada a seguinte cláusula:

ENCARGOS MORATÓRIOS:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo), calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substituí-la,
mais juros efetivos anuais de 18,856960%
(DEZOITO VÍRGULA OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO).

Logo, os juros de mora arbitrados em 18,856960% ao ano estão em evidente desconformidade com a Súmula 379 do STJ, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês”

3. Da mora debendi

A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo (Tema 28), se posicionou sobre sua exclusão nestes termos:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento,

a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS).

Como foram mantidos os encargos no período da normalidade, não é possível afastar a mora do devedor.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a sentença em parte para reconhecer a legalidade da taxa DI na composição dos juros remuneratórios e manter a mora do devedor. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 66% para o apelado e em 34% para o apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025